Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723347-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Cuida-se de novos embargos de declaração (ID 60884638) opostos em face do acórdão ID 60295305. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 4 de julho de 2024 15:08:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador